Tribunal: STF
Processo: RE 1292348
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que não concedeu antecipação de tutela, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTAS DECORRENTE DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ E TJRS. 



    - Caso em que não se questiona, tal qual visto em tantas outras oportunidades, a antecipação do tributo propriamente dita. Em verdade, cinge-se a controvérsia à pretensão da agravante de não se sujeitar ao recolhimento do diferencial de alíquotas de ICMS por se tratar de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. 



    - Reveste-se de legalidade a exigência do recolhimento do ICMS relativo ao pagamento da diferença aferida entre a alíquota interestadual e a interna, nas operações interestaduais, devida ao ente político tributante em que se encontra situado o estabelecimento destinatário, restando plenamente aplicável tal sistema de cobrança ao contribuinte do imposto que optou pelo regime unificado do ‘Simples Nacional’, em conformidade com disposição constante no art. 24, §8º, da Lei Estadual nº 8.820/89, e art. 13, §1º, XIII, alíneas ‘g’ e ‘h’, e §5º, da Lei Complementar nº 123/2006. 



    - ‘Por certo, este Tribunal vem apresentando, quanto à leitura da Lei Estadual nº 14.436/14, decisões pró e contra a dispensa do pagamento antecipado do diferencial de alíquota, como se pode ver, dentre outros, da AC nº 70060422060, MARIA ISABEL DE AZEVEDO SOUZA e, em outro sentido, do AI nº 70061040010, CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO. Todavia, como dito ao início, outra coisa é pretender extrair de Decreto Legislativo aquilo que a lei não autoriza, qual seja, verdadeira isenção tributária’ (Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, AI n. 70081780645), o que é constatável da pretensão inicial do ora agravante em ver declarada a ilegalidade da cobrança por esta Corte. 



    AGRAVO DESPROVIDO.” 



    Sustenta o recorrente afronta aos artigos 146-A e 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, além de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    Decido.



    A jurisprudência da Corte é pacífica quanto ao não cabimento de recurso extraordinário contra decisão em que se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF, in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATO NÃO DEFINITIVO. 1. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar ou tutela antecipada. Súmula 735 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/11/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade que enseje o cabimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/13).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO REGIONAL QUE MANTEVE O DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 735/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.6.2012. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula 735/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13).



    “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário contra decisão que defere ou indefere liminar, pois a verificação da existência dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição. A mesma fundamentação serve para não conhecer de recurso extraordinário interposto contra acórdão que mantivera decisão que concedera antecipação de tutela, a fim de suspender a exigibilidade do tributo devido pela parte autora, enquanto durar a lide. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08).



    Registre-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85, §11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente